Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegado desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.